Tribunal: STJ
Processo: 1011681-78.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941751 - SP (2025/0183392-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VIRGINIA SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: ANDREA BATISTA MOITA - SP348378
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA
DE COBRANÇA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Razões do agravo (art. 1042 do NCPC) que não
1.
impugnaram especificamente os fundamentos invocados na
decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta
aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d5754ba-3463-4fdc-b015-ad8306168dad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941751 - SP (2025/0183392-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VIRGINIA SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: ANDREA BATISTA MOITA - SP348378
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA
DE COBRANÇA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Razões do agravo (art. 1042 do NCPC) que não
1.
impugnaram especificamente os fundamentos invocados na
decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio
da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta
aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por VIRGINIA SANTOS SANTANA, contra a decisão monocrática,
da lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo (art. 1042 do CPC
/73) porquanto deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Irresignada (fls. 1409/1417, e-STJ), a parte agravante lança argumentos no
sentido de combater o retrocitado óbice.
Impugnação às fls. 1421/1426, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
Documento eletrônico VDA51069100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:32
Código de Controle do Documento: 1da9f38f-cd7f-4fbf-bb28-691786a6a391

afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
Assim, consoante entendimento sedimentado desta Corte, pelo princípio da
, compete à parte agravante evidenciar a inadequação de todos os óbices
dialeticidade
invocados na decisão de admissibilidade do recurso especial, autônomos ou não, sob
a saber: "
pena de atrair o enunciado da Súmula 182 do STJ,
É inviável o agravo do art.
545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
Em outros termos, o agravo em recurso especial que não afasta os
fundamentos que levaram a não admissão do recurso não deve ser conhecido, nos
termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe
:
in verbis
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
É dever do agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, nos termos do art. 932, III, do
NCPC, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do
.
decisum
Ademais, o próprio Regimento Interno deste Tribunal dispõe,
:
in verbis
São atribuições do Presidente antes da distribuição:
Art. 21-E.
[...]
V - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver
impugnado
os fundamentos da decisão recorrida.
especificamente todos
São atribuições do relator:
Art. 34.
[...]
XVIII - distribuídos os autos:
a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que
não tiver impugnado
os fundamentos da decisão recorrida;
especificamente todos
Nesse contexto, efetivamente, nas razões do agravo, a insurgente deixou de
impugnar a incidência da Súmula 7 do STJ, sequer mencionando referido fundamento.
Dessa forma, aplica-se a Súmula 182 do STJ quando não houver
especificamente o ataque a todos os fundamentos da decisão combatida, ainda que se
tratem de capítulos autônomos, o que impede o conhecimento do reclamo por ambas
as alíneas do permissivo constitucional, conforme recentemente decidido pela Corte
Especial do STJ, quando do julgamento do EAREsp 831326/SP, 746775/PR e 701404
/SC:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
Documento eletrônico VDA51069100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:32
Código de Controle do Documento: 1da9f38f-cd7f-4fbf-bb28-691786a6a391

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51069100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:32
Código de Controle do Documento: 1da9f38f-cd7f-4fbf-bb28-691786a6a391

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.751 / SP
Número Registro: 2025/0183392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116817820218260562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIRGINIA SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: ANDREA BATISTA MOITA - SP348378
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADOS : MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIRGINIA SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: ANDREA BATISTA MOITA - SP348378
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADOS : MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
TERMO
Documento eletrônico VDA51387851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:09
Código de Controle do Documento: 4504dd25-2a53-45fd-8a0d-83d8719c5e18

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:20:09
Código de Controle do Documento: 4504dd25-2a53-45fd-8a0d-83d8719c5e18